Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727618-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A. contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0739226-06.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, cumpriu as determinações oriundas do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça quanto ao curso do Feito originário, notadamente a vedação de levantamento de valores e a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo ora Agravante. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu a tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados neste autos, conforme decisão proferida no Pedido de Tutela Provisória no 2.213/DF (ID no 41524846). Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0706626-95.2018.8.07.0000 determinou a suspensão do cumprimento de sentença provisório. Pelo exposto, determino a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do processo de conhecimento. Durante a suspensão nenhum valor será levantado por qualquer das partes. Por outro lado, colhe-se do voto vencedor do desembargador Josaphá Francisco dos Santos que a suspensão do processo inclui a pensão alimentícia em favor da Exequente. Ficam as partes intimadas. Aguarde-se trânsito em julgado da sentença, ou outra decisão das instâncias superiores.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem não foram conhecidos: “HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO requerendo a reconsideração da decisão - ID no 49701229. Afirma que a decisão não se conforma com o acórdão que suspendeu a execução. Manifestação da parte Exequente no ID no 50462561. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’ No caso dos autos, não consta nos embargos alegação de omissão, contradição ou obscuridade. Em que pese a parte Executada não se ater à fundamentação vinculada dos embargos de declaração, verifico que a decisão embargada não contém omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada não contém omissão. O e. TJDFT determinou a suspensão do presente cumprimento de sentença. Suspensão não é extinção; não há, outrossim, continuidade do cumprimento de sentença. Ademais, o acórdão suspendeu a execução por entender que os alimentos não são devidos, uma vez que o acórdão exequendo teve somente 2 de 5 votos a favor de pensão alimentícia. A condenação por danos morais foi votada por maioria e não foi o fundamento utilizado no acórdão para suspender este cumprimento de sentença. A decisão embargada não é obscura. Determina à Secretaria suspender o processo, em obediência à instância superior, e determina que os valores penhorados não serão levantados, em termos precisos e claros. A decisão embargada não foi contraditória. O e. TJDFT determinou a suspensão do cumprimento de sentença, mas nada disse acerca dos valores penhorados, até porque não se pratica atos processuais em processos suspensos (art. 314 do CPC). Registro, ainda, que a contradição do art. 1.022, inciso I, do CPC se refere a contradição interna da própria decisão. Ademais, há determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça determinando que os valores bloqueados nestes autos não sejam levantados por nenhuma das partes. Por fim, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, não conheço dos presentes embargos de declaração.” Alega o Agravante que faz jus ao levantamento dos valores penhorados e à disposição do Juízo a quo, uma vez que “o efeito suspensivo deferido alcança o momento da oposição pelo Agravante da impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, a suspensão deveria retroceder a este momento processual, anterior à penhora de valores realizada” (Num. 13273116 - Pág. 5). Acrescenta que “a determinação emanada por este Eg. TJDFT, nos autos do AGI 0706626-95.2018.8.07.0000, é muito clara no sentido de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do Agravante passou a ser dotado de efeito suspensivo, por força do acórdão no 1210976, o qual substituiu a decisão de ID 15745219 (DOC.1), a qual indevidamente havia rejeitado liminarmente o Cumprimento de Sentença” (Num. 13273116 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação da medida, “restabelecendo a autoridade dos acórdãos no 1118731 e 1210976 dessa Eg. 5a Turma, determinando, via de consequência, o levantamento dos valores indevidamente penhorados” (Num. 13273116 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 13273684). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0739226-06.2017.8.07.0001, cumpriu as determinações oriundas do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça quanto ao curso do Feito originário, notadamente a vedação de levantamento de valores e a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo ora Agravante. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas o cumprimento das determinações provenientes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça em que foi vedado o levantamento de qualquer valor e conferido efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo ora Agravante na origem. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 2.213 – DF, decidiu o seguinte: “Por fim, reputo presente também o perigo da demora, porquanto comprovado o pedido de levantamento dos valores bloqueados, com possibilidade de deferimento. Posto isso, RECONSIDERO a decisão de fls. 83/85 (e-STJ) e DEFIRO a tutela provisória de urgência tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados, até ulterior deliberação desta Corte. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Publique-se e intimem-se.” (grifei). Confira-se, de igual sorte, o dispositivo do voto condutor do acórdão n.o 1210976 (AI 0706626-95.2018.8.07.0000), da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “Frente às razões supra, apresento, com todas as vênias, voto vogal divergente para, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, ACOLHÊ-LOS para sanar o vício de contradição e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, deferindo excepcionalmente o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, até o julgamento do mérito do Recurso Especial, pelos fundamentos acima expostos” (grifei). Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado o MM Juiz singular apenas deu cumprimento a determinações superiores, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador